Tribunal: STJ
Processo: 5009524-77.2024.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007732 - RS (2025/0292488-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F T B
ADVOGADO
: ISAAC MATOS DA SILVA - RS084458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que, com
fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou que houve impugnação direta à aplicação das Súmulas 284/STF e 7
/STJ, sustentando que o caso não demanda reexame probatório, mas sim revaloração jurídica da
prova já produzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo atende ao requisito de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, como a aplicação
das Súmulas 7/STJ e 284/STF, atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A parte agravante limitou-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem demonstrar
de forma concreta e específica como os fundamentos da decisão agravada seriam equivocados.
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo .
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 155 e 386, VII; CR/1988, art. 5o,
LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fcbbde63-4778-4cf8-bffa-10a26a31b391

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fcbbde63-4778-4cf8-bffa-10a26a31b391

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007732 - RS (2025/0292488-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F T B
ADVOGADO
: ISAAC MATOS DA SILVA - RS084458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que, com
fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou que houve impugnação direta à aplicação das Súmulas 284/STF e 7
/STJ, sustentando que o caso não demanda reexame probatório, mas sim revaloração jurídica da
prova já produzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo atende ao requisito de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, como a aplicação
das Súmulas 7/STJ e 284/STF, atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A parte agravante limitou-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem demonstrar
de forma concreta e específica como os fundamentos da decisão agravada seriam equivocados.
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51301644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 5b592868-9ede-4122-b7b6-3a8a737f4827

7

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo .
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 155 e 386, VII; CR/1988, art. 5o,
LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão do Ministro
F T B
Presidente desta Corte que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ, fls. 248 - 249).
Em seu recurso, a parte agravante afirma que "houve impugnação direta à aplicação
da Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ, demonstrando que o caso não demanda reexame
probatório, mas sim revaloração jurídica da prova já produzida, o que é admitido pela
jurisprudência consolidada do STJ. " (e-STJ, fl. 255)
No mais, alega violação dos arts. 155 e art. 386, VII, ambos do CPP, por
suposta insuficiência de provas para o édito condenatório, e negativa de vigência do art. 98, §1o,
do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CR, quanto à gratuidade da justiça, defendendo que a existência
de advogado particular não afasta o benefício.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência das
Súmulas 7/STJ e 284/STF; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51301644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 5b592868-9ede-4122-b7b6-3a8a737f4827

Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
No mais, a parte agravante não enfrentou especificamente a ausência de indicação
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, limitando-se a afirmar genericamente
que "não houve violação as Súmulas 283 e 284 do STF. A matéria em discussão foi
vinculada nas razões do voto do relator, bem como objetivamente negou gratuidade de
justiça por ter advogado constituído" (e-STJ, fl. 241), o que não se mostra suficiente para
combater a razão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 5b592868-9ede-4122-b7b6-3a8a737f4827

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 5b592868-9ede-4122-b7b6-3a8a737f4827

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0292488-3
AREsp 3.007.732 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50089395920238210019 50095247720248210019
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F T B
ADVOGADO
: ISAAC MATOS DA SILVA - RS084458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F T B
ADVOGADO
: ISAAC MATOS DA SILVA - RS084458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055510;221074128@
2025/0292488-3 - AREsp 3007732 Petição : 2025/0077210-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:23:07
Código de Controle do Documento: F0769693-B5B0-4F27-B152-2AE68F3CF74F